Tribunal: TJDFT
Processo: 0702972-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. RESPONABILIDADE OBEJETIVA DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDAE DA PRISÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a responsabilidade civil do Estado em decorrência de supostos atos ilícitos praticados por agentes policiais na realização de prisão em flagrante e no desempenho da atividade de investigação policial.
2. Em relação à responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal, o ordenamento jurídico pátrio adota a teoria do tisco administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. 2.1. Nesse sentido, para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário que estejam demonstradas a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 2.2. Com efeito, o fato de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido.
3. Há presunção de legalidade dos atos praticados pela autoridade policial, pois a consecução da atividade policial, nesses casos, está fundada em elementos indiciários a respeito da prática de um crime.
4. Não é possível atribuir a prática de ato ilícito aos agentes policiais, que se limitaram a conduzir a autora para a delegacia e realizaram os procedimentos necessários.
5. Recurso conhecido e desprovido.